Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727543-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUEBERRY CENTRO DE ENSINO LTDA - ME AGRAVADO: WILSON DA SILVA TUBOITI D E S P A C H O Vistos. Etc. Não há pedido liminar. Dessa forma, nos termos do artigo 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil (CPC/15), intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora